Tribunal: TJMT
Processo: 0000513-62.2012.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000513-62.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE LIMA - CPF: 031.931.888-59 (EMBARGADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - MULTA PROTELATÓRIA- RECURSO REJEITADO.

Na hipótese, contrário do que afirma o Embargante, a decisão inverteu o ônus sucumbencial e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, razão pela qual não há falar em omissão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0000513-62.2012.8.11.0002

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A.

em virtude do acórdão que deu provimento ao Apelo, julgou improcedentes os pedidos constante na
Ação de Indenização Securitária c/c Declaração de Cláusula Contratual e Danos Morais
e inverteu o ônus sucumbencial.

O Embargante alega que o
decisum
é omisso, pois deixou de apreciar
a inversão do ônus de sucumbência.

Assim, pugna pela concessão do efeito infringente e que o vício mencionado seja sanado.

Contrarrazões apresentadas no ID. 36588986.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 31 de março de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020